Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de majoração da prestação de alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do valor da remuneração recebida pelo alimentante.
2. Constata-se a ausência do interesse recursal pertinente ao agravo interno, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando.
4. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentando. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Recurso de agravo interno não conhecido.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.